Tribunal: TJES
Processo: 0001239-19.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001239-19.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: DELCENI E SILVA POMPERMAYER

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIGÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMA 1.241 DO STF. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário e apelação cível interpostos pelo Município de Piúma contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária para condenar o ente público ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe, com reflexos sobre 13º salário, férias e adicional de um terço, bem como ao pagamento das diferenças do adicional de férias calculado sobre 45 dias. O Município sustentou a revogação da legislação instituidora da gratificação, a inexistência de diferenças relativas ao exercício de 2021, a revogação da gratuidade da justiça e a ocorrência de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a gratuidade da justiça deve ser revogada em razão da remuneração percebida pela autora; (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, com consequente extinção da Gratificação de Regência de Classe; (iii) determinar se o adicional de férias e o terço constitucional devem incidir sobre a remuneração correspondente aos 45 dias de férias e sobre a extensão de carga horária; e (iv) verificar a existência de diferenças devidas no exercício de 2021 e a ocorrência de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera percepção de remuneração proveniente de cargo público não afasta a presunção relativa de hipossuficiência, inexistindo prova suficiente para revogar a gratuidade da justiça.

A Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece vigente, pois não foi expressamente revogada, não é incompatível com a legislação posterior e sua disciplina não foi integralmente substituída pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013.

A Gratificação de Regência de Classe possui natureza remuneratória e é devida durante as férias, incidindo sobre o vencimento-base, com reflexos no 13º salário, nas férias e no adicional constitucional de um terço.

O terço constitucional de férias incide sobre a remuneração correspondente à integralidade do período de férias de 45 dias, conforme a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.241.

Os valores percebidos a título de extensão de carga horária possuem natureza vencimental e integram a base de cálculo das férias e do adicional de um terço, desde que comprovado o efetivo exercício nessa condição.

A comprovação do pagamento correto do adicional de férias relativo ao exercício de 2021 impede nova condenação quanto a esse período, devendo as diferenças ser excluídas ou compensadas em liquidação para evitar pagamento em duplicidade.

O decaimento da autora restringe-se a parcela mínima do pedido, referente à ausência de comprovação da extensão de carga horária no exercício de 2017, o que afasta a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido e sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A Gratificação de Regência de Classe instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece vigente na ausência de revogação expressa, incompatibilidade normativa ou regulação integral da matéria por legislação posterior.

A Gratificação de Regência de Classe possui natureza remuneratória e gera reflexos sobre o 13º salário, as férias e o adicional constitucional de um terço.

O adicional constitucional de férias incide sobre a remuneração correspondente à totalidade do período de férias de 45 dias assegurado aos profissionais do magistério.

A extensão de carga horária integra a base de cálculo das férias e do adicional constitucional quando comprovado o efetivo exercício nessa condição.

A comprovação do pagamento da verba impede nova condenação relativamente ao mesmo período, admitida compensação em liquidação.

O decaimento mínimo da parte autora não caracteriza sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, e 99, §§ 2º e 3º; LINDB, art. 2º, caput e § 1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 1.345/2007, arts. 1º e 3º, I; Lei Municipal nº 1.969/2013, art. 62, I; Lei Municipal nº 1.840/2011, arts. 96 e 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.854.007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020; STF, Tema 1.241 da repercussão geral; TJES, AC nº 0001174-24.2021.8.08.0062; STJ, Tema 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e à Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001239-19.2021.8.08.0062

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELAD
A
:
DELCENI E SILVA POMPERMAYER

RELATOR:
DES. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
Município de Piúma
(Id. 10464705), ver reformada a sentença (Id. 10464695) que, em sede de ação ordinária, julgou procedente em parte a pretensão autoral para:
(a)
condenar o ente público ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe (Lei Municipal nº 1.345/2007) e seus reflexos no 13º salário e férias;
(b)
determinar o pagamento das diferenças do adicional de 1/3 de férias calculado sobre 45 dias.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a necessidade de revogação da assistência judiciária gratuita, alegando que a autora percebe remuneração superior a cinco mil reais;
(ii)
a revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas leis posteriores (1.865/2012 e 1.969/2013), afirmando que a gratificação foi incorporada ao vencimento base;
(iii)
a inexistência de diferenças devidas no ano de 2021, uma vez que o pagamento sobre os 45 dias de férias já teria sido efetuado;
(iv)
a ocorrência de sucumbência recíproca, diante da improcedência do pedido relativo aos reflexos da extensão de carga horária.

Contrarrazões pela manutenção integral do julgado, invocando precedentes específicos deste Tribunal sobre a vigência da norma e o direito ao adicional sobre o período integral de descanso (Id. 10464708).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao enfrentamento do mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte gravita em torno da vigência da Lei Municipal nº 1.345/2007, que instituiu a gratificação de regência de classe, bem como da base de cálculo das férias e do adicional de 1/3 devido aos profissionais do magistério do Município de Piúma.

A sentença julgou procedente a pretensão em sua maior parte, sob o fundamento de que não houve revogação expressa ou tácita da legislação específica, nem prova de que a vantagem tenha sido absorvida pelo novo plano de carreira.

Conheço da remessa necessária e do recurso voluntário, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Quanto à gratuidade de justiça, a compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que a mera percepção de remuneração proveniente de cargo público não é suficiente para elidir a presunção relativa de hipossuficiência.

Basta a simples afirmação da parte quanto à impossibilidade de arcar com as despesas processuais, até prova em contrário, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. [...] 2. A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). [...]
(AgInt no REsp n. 1.854.007/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020)

O Município não colacionou prova inequívoca capaz de afastar a presunção relativa de hipossuficiência da autora, de modo que
REJEITO
a impugnação à gratuidade de justiça.

No mérito, a autora ajuizou a presente ação buscando o pagamento da gratificação de regência de classe prevista nos arts. 1º e 3º, I, da Lei Municipal nº 1.345/2007, com reflexos sobre 13º salário, férias e adicional de 1/3, além da inclusão dos valores pagos a título de extensão de carga horária na base de cálculo das férias e do terço constitucional.

Eis o teor dos dispositivos legais pertinentes:

“Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.”

[...]

“Art. 3º As gratificações instituídas por esta lei serão devidas quando o servidor estiver afastado do serviço em virtude de:
I – férias.”

A despeito de alegar que a norma foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, o Município de Piúma não comprovou tal fato.

Nos termos do art. 2º, caput e § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria tratada pela legislação anterior.

A tese municipal de revogação tácita por incompatibilidade com o novo estatuto não prospera.

A Lei Municipal nº 1.865/2012, que instituiu o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, limitou-se a revogar as disposições contrárias às normas nela estabelecidas, bem como as Leis Municipais nº 775/1999, nº 779/1999, nº 806/1999, nº 1.077/2004, nº 1.078/2004, nº 1.213/2006, nº 1.419/2009 e nº 1.526/2009.

Nada dispôs, contudo, acerca da revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007, que criou a gratificação de regência de classe.

De igual modo, a Lei Municipal nº 1.969/2013, que instituiu o atual Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma e revogou a Lei Municipal nº 1.865/2012, também não extinguiu a gratificação de regência.

Inexistindo revogação expressa, incompatibilidade normativa ou regulação integral da matéria pela legislação posterior, deve ser assegurado à autora o pagamento da gratificação de regência de classe, com incidência sobre o vencimento-base, 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias.

A esse respeito, sublinhe-se o precedente da 3ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:

“O artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação de 20% do vencimento base ao docente que exerce regência de classe, inexistindo revogação ou incorporação pelas legislações posteriores”
(AC nº 0001174-24.2021.8.08.0062).

Portanto, permanece hígido o direito à percepção da vantagem e de seus reflexos sobre 13º salário, férias e adicional de 1/3, dada a inequívoca natureza remuneratória da parcela.

Quanto ao adicional de férias, o art. 62, I, da Lei Municipal nº 1.969/2013 assegura aos servidores do quadro do magistério público municipal, em exercício de regência de classe, o gozo de 45 dias de férias após cada período de 12 meses de efetivo exercício.

Conforme orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.241, “o terço constitucional de férias incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias, ainda que superior a trinta dias”.

Assim, correta a sentença ao determinar o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Em vista disso, o valor das férias e do adicional de 1/3 devido à autora deve ser calculado considerando o período de 45 dias, observados os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme definido na sentença.

Há, contudo, ressalva pontual.

O Município demonstrou documentalmente a quitação correta do adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias no exercício de 2021, conforme Id. 10464705, fl. 193.

Para evitar enriquecimento sem causa e pagamento em duplicidade, as diferenças relativas ao exercício de 2021 devem ser excluídas da condenação, ou compensadas em liquidação, caso necessário.

Quanto à extensão de carga horária, os valores pagos a tal título possuem natureza vencimental e devem compor a base de cálculo das férias e do adicional de 1/3, pois tais verbas são calculadas com base na remuneração percebida pela servidora durante o período aquisitivo, nos termos dos arts. 96 e 100 da Lei Municipal nº 1.840/2011.

A inclusão da extensão de carga horária na base de cálculo das férias e do terço constitucional deve observar todos os períodos em que comprovado o efetivo labor nessa condição, respeitada a prescrição quinquenal.

Em relação ao exercício de 2017, contudo, ausente prova suficiente do exercício em extensão de carga horária, mantém-se a improcedência pontual do pedido nesse aspecto.

Ressalte-se, ainda, que o pedido de pagamento de valores retroativos foi limitado, pela própria autora, aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, em razão da prescrição quinquenal. Não há, portanto, sucumbência recíproca por tal fundamento.

No que tange aos ônus sucumbenciais, a autora decaiu de parcela mínima do pedido, limitada aos reflexos da extensão de carga horária no exercício de 2017, por ausência de prova.

Aplica-se, pois, o art. 86, parágrafo único, do CPC, razão pela qual devem ser mantidos os ônus sucumbenciais integralmente em desfavor do Município.

Nesse contexto, a reforma pontual da sentença é medida que se impõe apenas para ressalvar o pagamento já efetuado no exercício de 2021.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e da apelação interposta pelo Município de Piúma.

No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO e, em remessa necessária, reformo parcialmente a sentença apenas para excluir da condenação as diferenças relativas ao adicional de férias comprovadamente adimplidas no exercício de 2021, autorizada eventual compensação em liquidação, mantida a sentença incólume nos demais termos.

Deixo de considerar a aplicação do art. 85, §11, do CPC, em razão da aplicação do tema 1059 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)